Tribunal: TJMT
Processo: 1023711-97.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023711-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO), ALAN MENDES CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 059.797.891-38 (PACIENTE), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (IMPETRANTE), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 068.062.511-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – P
RESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP
,
PREENCHIDOS – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO 25, DO
TCCR/TJM
T
– ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado
Orientativo
n. 25, da TCCR/TJMT).

2.
Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da
droga
e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho 'formiguinha' a
droga
não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).

3. “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem
pública,
pode ser deduzido da existência de
inquérito policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Enunciado
Orientativo
n.
6
, da TCCR/TJMT).

4
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

5
. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado
Orientativo
n. 43, da TCCR/TJMT).

6
. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
elo
s

Dr
s
.
Milton
d
os Santos Souza Junior
e
Karolina Silveira
d
os Santos

em favor de
ALAN MENDES CORDEIRO DOS SANTOS
, apontando com
o autoridade coatora o Juízo da
5ª
Vara da Comarca d
e Alta Floresta

(MT)
que
,
nos autos da

Ação Penal
n
.

1006867-51.2024.8.11.0007
,
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva,
sob o fundamento da

garantia da
ordem pública
.

O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia
13.07
.2024
,
à
00
h
45
min
,
em suposta prática do
crime de tráfico de drogas
(
art. 33, da Lei n. 11.343/06
)
,
já que, conforme narrado na denúncia, o paciente, supostamente, teria
manti
do
em depósito
,

exposto à venda e efetivamente vendido, aproximadamente: a) 8,5 gramas de cocaína e b) 5,2 g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância.

A autoridade coatora concluiu
pela imprescindibilidade da
manutenção da
prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não
foi
evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, sendo que
,
na hipótese
,

tem-se
a ausência do
periculum
libertatis
,
em vista
d
e
o
réu
ser
primário
,
possuir
ocupação
lícita
e residência fixa
, da pequena quantidade de droga e
que
inexist
e
risco à ordem pública ou à sociedade, o qu
e
deve ser considerado na decisão,
e
pugna
,

ainda
,

pel
a aplicação do
s
princípio
s

da
homogeneidade
e proporcionalidade.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura
com a substituição da
prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada
do
s
d
ocumento
s
de
Id.

235141151
,
235141152
,
2351411
54
, e
2351411
58
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
237019181
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra da
Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima De Carvalho
Guariente
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
237940157
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo

manteve
a prisão preventiva de
ALAN MENDES CORDEIRO DOS SANTOS
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da lei n. 11.343/2006). Veja-se a decisão:

“
Reanálise da prisão.

Em cumprimento ao disposto no artigo 316,
parágrafo único do CPP, inexistem
elementos novos capazes de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do réu, bem como, persistem os elementos concretos que justificaram a segregação cautelar.

Além disso, a presença empírica de pressupostos legais para a segregação cautelar persiste, além do que, a
qualidade da variada da droga e a forma fracionada, ou seja, a) 8,5 gramas de cocaína e 2) 5,2 g de maconha e 10,5g de material à análise, retornou positivo de 8,5g para cocaína e 2,0g para maconha, conforme laudo pericial n°

542.3.10.8987.2024.189971-A01 (Num. 164250729 - Pág. 2), demonstram características de tráfico habitual
, sendo então, que a
medida cautelar diversa não seria suficiente para inibir nova prática delitiva.

Persiste também a fundamentação do decreto preventivo baseado no Enunciado nº 12, da Edição nº 32: Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ, a saber:

A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (
modus operandi
).

Frisa-se que, conforme
a decisão que converteu a prisão em preventiva
,
“
Quanto o flagrante
, esse é totalmente lícito e atendeu a lei, no caso dos custodiados foram identificados os autores da prisão, o motivo da prisão em flagrante, foi apreendida a droga e que estaria com ambos os custodiados
, foi ouvido um dos usuários de drogas, senhor HIDELVAN que narrou que comprou a droga do custodiado senhor Alan, foi ouvido o motorista do
Uber
que deu fé que parou o carro e que os passageiros aqui desceram e conversaram com essa quarta pessoa e foi apreendida a droga, então o auto de prisão em flagrante deve ser homologado, pois demonstrou a materialidade pela apreensão da droga, pelas testemunhas ouvidas pelo depoimento dos condutores e tudo foi observado conforme a lei. Então fica HOMOLOGAGO o auto de prisão em flagrante em face dos custodiados.

Quanto
ao
tráfico e quanto
a
representação pela prisão preventiva, infelizmente, não há outra saída senão a decretação da prisão preventiva para ambos os custodiados. Isso porque, de fato, no presente caso, o custodiado Alan foi apreendido com droga e a testemunha, usuário senhor HILDELVAN foi claro, em dizer que comprou a droga de alguém no
WhatsApp
que tinha o codinome TK e afirmou que ele é usuário de cocaína e maconha, e que aí ele foi até o local de
Uber
, não Encontrou a pessoa que era o vendedor da droga, pagou a droga e subiu para o seu quarto e momentos posteriores a polícia militar,
bateu na porta com a pessoa que ele tinha comprado a droga que é o senhor Alan, custodiado, seguindo os relatos e que a polícia entrou na sua casa, pegou a
droga que estava, pegou o dinheiro e ainda achou mais um pouco de maconha no quarto dele
.

Então quanto o senhor Alan
, a testemunha
HILDELVAN, foi firme em dizer que comprou uma droga dele e que o encontrou na frente de sua residência,
da mesma forma, a testemunha, senhor Rodrigo Vital que era o motorista do
Uber
pegou os passageiros na rua F., os passageiros são os
2
custodiados mais um 1 terceira pessoa que não possuía droga, e aí os 3 entraram no carro, os 2 custodiados e a outra pessoa que não possuía droga, aí pediram para parar um momento perto da sorveteria zero grau, e aí todos desceram e ficaram conversando, chegou outra pessoa que é o usuário HILDELVAN VIEIRA BACELAR e conversaram um pouco com ele, quando a polícia militar chegou ali naquele local e fez a abordagem, encontrando drogas com ele, se ele, o motorista, disse que não sabia que a droga seria dele.

Então quanto ao senhor,
Alan, é claro que ele realizou a venda para o senhor HILDELVAN, que seria usuário. Também deve ser anotar é que há termo circunstanciado precedente esse fato é contra o senhor Alan, por uso de droga, e há também aqui por uso de droga, há também aqui um termo circunstanciado por uso de droga desse ano e
um outro
termo circunstanciado por uso de droga do ano de 2023, há um inquérito também de estelionato
.

Mas enfim,
duas inscrições para uso de droga e agora um procedimento por tráfico de drogas com materialidade tanto da droga com
da
testemunha HILDELVAN VIEIRA BACELAR da testemunha, é motorista do
Uber
senhor Rodrigo Vidal
.

Então quanto o senhor
Alan fica decretada prisão preventiva para garantia da ordem pública
, estando
presente a materialidade do fato criminoso, comprovado pela apreensão da droga, depoimento dos policiais militares, depoimento do motorista do
Uber
, senhor Rodrigo Vital depoimento do usuário de drogas que teria adquirido a droga dele, senhor e HILDELVAN VIEIRA BACELAR
.

(...).

Neste sentido,
não há que se falar em revogação do decreto de prisão preventiva, anotando-se que as cautelares diversas da prisão se demonstram impróprias para o caso.

Da quebra de sigilo

O pedido do Ministério Público é juridicamente possível, sobretudo por que em se tratando de apreensão de aparelho telefônico por ocasião da prisão em flagrante, necessária autorização judicial para fins de acesso ao conteúdo do
aparelho. Nesse
sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] IV - A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a
prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos ("
WhatsApp
"), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel. [...].

(HC 372.762/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017,
DJe
16/10/2017)

Situação diversa seria se a apreensão se desse em contexto de busca e apreensão previamente autorizada por juízo competente:

[...] VI - Se ocorreu
a
busca e apreensão da base física dos aparelhos de telefone celular, ante a relevância para as investigações, a fortiori, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo já armazenado, porquanto necessário ao deslinde do feito, sendo prescindível nova autorização judicial para análise e utilização dos dados neles armazenados. [...
]”

(HC 372.762/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017,
DJe
16/10/2017)

Portanto, como no caso dos autos a apreensão se deu no contexto de flagrante,
o acesso aos dados constantes dos aparelhos celulares somente pode
se
dar
mediante prévia decisão judicial.

(...).

Assim, considerando que
a apreensão dos aparelhos se deram
em contexto de tráfico de entorpecentes, havendo, portanto, indícios claros acerca da autoria e materialidade delitiva, de modo que, a quebra do sigilo dos dados, inclusive de aplicativos de mensagens instantâneas (
Whatsapp
,
Facebook
,
Telegram
e
Instagram
), é medida crucial para fins de identificação de eventuais coautores e partícipes, bem como não estando o acesso à prova abrangido pelo poder de requisição do Ministério Público, por necessitar de prévia decisão judicial, defiro o pedido
.

(...).

b)
Mantenho a prisão preventiva do acusado

ALAN MENDES CORDEIRO DOS SANTOS
e PEDRO HENRIQUE JOSE DOS
SANTOS SILVA

c) Defiro a quebra de sigilo requerida pelo Ministério Público, o relatório deverá ser elaborado, no prazo de 30 (trinta) dias (
...)”
(Id. 235144158 – p. 383-387) (grifos meus).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No vertente caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), a natureza
e a
variedade de drogas apreendidas, quais sejam,
8,5 gramas de cocaína e 5,2 g de maconha e 10,5g de material à análise, tendo retornado positivo com 8,5g para cocaína e 2,0g para maconha
(Id. 235144158 – p. 55-56),
que
em tese, por si só
,
bastariam para a segregação cautelar neste m
omento processual.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,
pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o
magistrado de primeiro grau ter ressaltado
a
variedade de
entorpecentes

apreendidos
na posse d
o
paciente

e

a natureza
da infração
.

Neste aspecto incide o Enunciado
Orientativo
n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Embora a quantidade não seja expressiva, a diversidade das substâncias apreendidas evidenciaria maior
gravidade
da conduta
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – APREENSÃO DE 31G DE MACONHA E 3G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA
DROGA

–
DESTINAÇÃO MERCANTIL
–
ENUNCIADOS

CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT
–
LIÇÃO

DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT
–
PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA
–
RECURSO

DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal
8
) por
tráfico
de
drogas
, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A
diversidade
de
drogas
[34,71g de maconha e 3,01g de pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda no bolso e “dentro da cueca”], permitem aferir a destinação mercantil dos
entorpecentes
apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042).

A conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza
tráfico
“formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de
droga
para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023).

Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da
droga
e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho 'formiguinha' a
droga
não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).

A mera alegação [do apelante] de que os
entorpecentes
não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

O apelante não desincumbiu de
provar
, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

“A condição de usuário de
drogas
não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal
3
).

Recurso
desprovido.
(
N.U 1011037-53.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
” (grifos meus).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Além disso,
a
decisão impugnada leva em consideração os indícios de autoria e materialidade, os quais estariam demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 55.3.2024.12399 (Id. 235144158 – p. 47), Despacho n. 2024.3.158926 (Id. 235144158 – p. 49-53), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 235144158 – p. 55-56), Termos de Depoimentos n. 2024.8.158988, 2024.8
.158992 (Id. 235144158 – p. 57-
60), Termo de Qualificação e Interrogatório n. 2024.8.159013 (Id. 235144158 – p. 77-79), Requisição de Perícia de Drogas n. 2024.1
5.35851 (Id. 235144158 – p. 90-
91), Requisição de Perícia Lesão Corporal n. 2024.15.35906 (Id. 235144158 – p. 92-93), Boletim de Ocorrência n. 2024.207921 (Id. 235144158 – p. 106 - 110), Laudo Pericial n. 542.1.02.8987.2024.189956-A01 (Id. 235144158 - p. 112-127), Laudo Pericial das drogas n. 542.3.10.8987.2024.189971-A01 (Id. 235144158 – p. 130-136), Relatório n. 2024.7.84128 (Id. 235144158 – p. 148-152), Relatório de Antecedentes Criminais (Id. 235144158 – p. 357-358), revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti.

Cumpre salientar que o paciente apresenta um histórico de
práticas
delitivas
, incluindo os processos de
n. 1002817-79.2024.8.11.0007
e
1001891-98.2024.8.11.0007
. O paciente admitiu ser traficante-usuário, confessando que frequentemente troca drogas como forma de pagamento por outras substâncias ilícitas.

Sendo assim, resta demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Cabe ressaltar que em que pese a alegação de que nos processos em desfavor da paciente ainda não tenham sido prolatadas sentenças condenatórias, cumpre salientar o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 6, da TCCR/TJMT:

“O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de
inquérito policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (grifos meus).

Sobre o assunto, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
2
. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS". Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas. 3.
Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
. (HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
". (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de
9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/
2024
,
DJe
de 22/5/20
24
)” (grifos meus).

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base
superior
a 04
(quatro)
anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública
.

Diante do exposto,
diante da
variedade da droga apreendida
e das passagens criminais existentes,

somad
os

a
os requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP,
reputo que sejam
suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

“Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”
(grifos meus).

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o
entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024)”.

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória,
consigne-se
que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

“
HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO

DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL
–
PRISÃO

PREVENTIVA
–
DECISÃO

CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
–
PEDIDO

DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR
–
GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA
–
APREENSÃO

DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME
–
REITERAÇÃO

CRIMINOSA
–
JULGADO

DO STJ
–
INDICATIVOS

DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA
–
PREDICADOS

PESSOAIS
–
REVOGAÇÃO

NÃO
AUTORIZADA
–
PRISÃO

DOMICILIAR
–
NÃO

SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR
–
SUPRESSÃO

DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ
–
MEDIDAS

CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
INSUFICIÊNCIA
–
REITERAÇÃO

DELITIVA EPECÍFICA
–
RISCO

AO MEIO SOCIAL
–
JULGADOS

DO STJ
–
ORDEM

DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem
assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)”.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Cumpre repetir que não obstante seja pequena a quantidade apreendida, o crime é grave e há evidência da traficância, sendo que não se pode desconsiderar o efeito
nocivo da prática criminosa, ainda que a abrangência de atuação seja de um número reduzido de indivíduos.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
ALAN MENDES CORDEIRO DOS SANTOS
,
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024